Tribunal: TJMT
Processo: 1017150-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017150-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS TADEU QUIRINO FILHO - CPF: 009.312.036-27 (ADVOGADO), NELSON ALVES NEVES - CPF: 888.969.866-72 (AGRAVANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (AGRAVADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, em ação de execução de título extrajudicial, alegando iliquidez do título, inexigibilidade e excesso de execução.

II.
Questão em discussão

1
. A questão consiste em saber se as matérias suscitadas pelo agravante poderiam ser analisadas sem necessidade de dilação probatória no âmbito da exceção de
pré
-executividade.

III.
Razões de decidir

1
.
A exceção de
pré
-executividade somente é admitida quando a matéria alegada for de ordem pública e não exigir dilação probatória, o que não ocorre no presente caso, onde as alegações do agravante dependem de provas.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
Não é cabível a exceção de
pré
-executividade
quando a matéria alegada demandar dilação probatória.
”

Dispositivos releva
ntes citados:
CPC/2015, art. 80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
1960444/SP; TJ-MT, AI 10169753420228110000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 31/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NELSON ALVES NEVES
, em face da decisão proferida
nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº
1034765-85.2023.8.11.0003
,
pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível de Rondonópolis/MT
, movida p
or

VANDERLEI CHILANTE
,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade ofertada pelo executado, ora agravante.

Inicialmente,
o agravante pugna
pela concessão do benefício da justiça gratuita, afirmando não possuir condição financeira para arcar com o preparo recursal.
No mais, sustenta, e
m suas razões (ID 221929671), que a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade deve ser reformada, visto que o título é ilíquido e inexigível.

Além disso, afirma que a troca de e-mail não pode servir como aditivo contratual formal e
consequentemente
como título executivo.

Aduz que há excesso de execução, uma vez que o valor executado é superior ao efetivamente devido.

Com essas considerações, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a execução, apontando risco de dano irreparável, haja vista que a efetivação de penhora em suas contas bancárias comprometeria sua subsistência.

A justiça gratuita foi indeferida (ID 222474169)
, oportunidade em que foi efetivado o pagamento do preparo
(ID 223265683).

A liminar foi indeferida (ID
224227661
).

Em suas contrarrazões juntadas no ID
229127654
,
o
Agravado pugna
pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,

NELSON ALVES NEVES

interpôs

o presente Recurso de Agravo de Instrumento
,
almejando a reforma da decisão

proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
, proposta p
or
VANDERLEI CHILANTE
,
que rejeitou
a exceção de
pré
-executividade.

A exceção de
pré
-executividade foi rejeitada sob o
seguinte fundamento (ID
152823681
, na origem
):

“[...]

T
em como finalidade permitir um instrumento, independentemente de penhora, para que as pessoas possam participar do contraditório e da ampla defesa no executivo, que possam defender seus direitos e esclarecer situações que lhes digam respeito.

Assim o objetivo da exceção de
pré
-executividade é o de apresentar ao Juízo, de forma objetiva, clara e sem necessidade de dilação probatória, ou seja, sem necessidade de produção de outras provas, que a execução possui algum vício insanável, que impede seu seguimento.

Ora, como sabido a exceção de
pré
-executividade, via estreita, comporta apenas a discussão de questões que impeçam o desenvolvimento regular do processo e que não requeiram dilação probatória.

Também, há que se salientar que
exceção de
pré
-executividade, instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência, somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando se mostrar evidente a ausência de legitimidade do título executivo ou quando se constatar qualquer questão arguível de ofício, desde que seja prescindível a dilação probatória, consistente, pois, na possibilidade de, sem embargos ou penhora, arguir-se na execução, por mera petição, nulidades absolutas ou matérias de ordem pública.

Assim, não podem nela, serem discutidas matérias que deveriam ser tratadas em embargos à execução e/ou de impugnação ao cumprimento de sentença, incidente não apresentado a tempo e modo pelo devedor, preclusão.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - CABIMENTO. A exceção de
pré
-executividade se limita à análise de matérias conhecíveis de ofício e que não demandam dilação probatória. A alegação e excesso de cobrança
deve ser formulada
e embargos à execução, por demandar dilação probatória. A inexigibilidade do título, com base na ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, por não estar acompanhado de demonstrativo da evolução da dívida, caracteriza nulidade e não demanda dilação probatória e, por isso, é capaz de ser conhecida de ofício.
(TJ-MG - AI: 10000220032460001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves
, Data
de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022).

A matéria arguida pelo executado –
nulidade da execução, inexigibilidade do contrato, excesso de execução, oferecimento de bens à penhora, impugnação ao deferimento à Justiça Gratuita e imposição de multa por litigância de má fé
- muito embora seja de ordem pública, não há como ser decidida nesta via estreita, repito, deve ser
dirimida
em seara própria tal como impugnação ou ação anulatória.

(...)

Por fim, o autor pugnou no sentido de que a parte ré deve condenada como litigante de má fé. Não há como possa vingar, pois, a ocorrência de litigância de má fé não se presume, exigindo-se prova do intento de praticar as condutas reprimidas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, ou, ao menos, a culpa grave no seu cometimento.

Também, há que se dizer que
o instituto da
litigância de má-fé visa a sancionar o litigante inescrupuloso que pratica comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, como aquele que inova o estado de fato ou de direito, deduzindo pretensão contrária à verdade dos fatos, com o propósito de prejudicar a parte contrária.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

(...)

É o caso dos autos.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Exceção de
Pré
-executividade” aforada por
NELSON ALVES NEVES
, com qualificação nos autos em desfavor de
VANDERLEI CHILANTE
, com qualificação nos autos.

Sem honorários, pois, c
onforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade julgada improcedente.

Prossiga-se na execução.
[
...]”

Inconformado,
o agravante

interpôs
o presente agravo de instrumento
.

Sem delongas,
não obstante

os argumentos trazidos pelo agravante
, concluo que o presente
r
ecurso não prospera.

De proêmio,
ressalto que
a exceção de
pré
-executividade é meio de defesa incidental, pela qual o executado, utilizando-se de petição nos próprios autos da ação de execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a
e
xceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Tr
ata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de
Pré
-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ,
REsp
13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ,
REsp
3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA
7
DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
1. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.
2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de
pré
-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o
desnaturamento
e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade.
Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022)
(
g.n
)

No caso em exame, a parte agravante
apresentou e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade originária sob os argumentos de que
o título é ilíquido e inexigível, além de haver um excesso de execução.

Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma exceção de
pré
-executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Porém, a parte
agravante
, ao sustentar as teses apresentadas, teve
suas
alegações
contestada
s pelo
agravado
, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível no procedimento originário.

Sobre a matéria segue entendimento deste Sodalício:

“
(...)

A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No caso em testilha há necessária de dilação probatória, situação incabível em Exceção de
Pré
- Executividade.
Não se aplica no caso dos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do
REsp
.
1.896.174-PR, pois para tanto seria necessário a existência de prova pré-constituída o que não ocorreu no c
aso concreto. Liminar revogada.
(TJ-MT 10169753420228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)
(
g.n
)

Portanto, assim como o Juízo de primeiro grau, também entendo que os argumentos expostos pela parte recorrente merecem dilação probatória.

Ademais, em consulta ao sistema do
PJe
1º grau, foi possível verificar que o agravante também
apresentou
embargos à execução
sob o nº
1002852-51.2024.8.11.0003
,
alguns dias após
manej
ar a exceção de
pré
-executividade, com alegações idênticas, o que inegavelmente enseja litispendência
.

Logo, considerando que
os embargos à execução compreendem
ampla matéria cognitiva, as teses devem ser apreciadas no referido
procedimento
e não na exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido:

“(...)
2
. Não é admissível
opor
exceção de
pré
-executividade e embargos à execução com as mesmas teses defensivas, situação que, quando configurada, gera a extinção de um dos incidentes. 3. Por compreender os embargos à execução ampla matéria cognitiva, impõe-se a extinção da execução de
pré
-executividade que veicula os mesmos argumentos, por ser mais benéfico ao executado.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisã
o mantida.
(TJ-GO - AI: 01533693920198090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 26/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/07/2019)
(
g.n
)

Deste modo, tenho que a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade está
bem posta
, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
NELSON ALVES NEVES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024